Tribunal: TJPA
Processo: 0020279-74.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020279-74.2018.8.14.0401

APELANTE: GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. TENTATIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL NO QUANTUM APLICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar parcial provimento, mas em nada modifico a pena originária aplicada por verificar apenas erro material na parte dispositiva da sentença, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pelos réus GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA e GABRIEL MATHEUS DA SILVA FERREIRA, diante do inconformismo em relação à sentença condenatória.

Consta nos autos que os réus, devidamente qualificados, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Descreve a denúncia, que no dia 11/09/2018, por volta de 13h30mn, vítima Rita Tatiana de Oliveira Batista encontrava-se no estabelecimento comercial Restaurante e Boteco Health, localizado na Av. Conselheiro Furtado, próximo à Rua Bejamim Constant, momento em que foi surpreendida pelos réus, que simulando uso de arma, anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular Samsung Galxy A8.

Relata que após a consumação delitiva os acusados empreenderam fuga, no entanto, populares deram alarde de “pega ladrão”, o que chamou a atenção de uma guarnição de Policiais Militares que se encontravam na praça do Horto, que avistaram o casal fugindo e sendo perseguindo por outras pessoas, no que interviram e efetuaram a prisão dos acusados.

A instrução transcorreu normalmente e os réus condenados nos termos da exordial acusatória, GABRIEL MATHEUS DA SILVA
FERREIRA e GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA, à pena de ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, fls. 198/206 – ID nº 10221044.

Apelaram.

GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA
, nas razões do
recurso pleiteia a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação. No
mérito, a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base em seu mínimo legal; a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, por fim, o reconhecimento das atenuantes da

confissão espontânea e da menoridade, diminuindo em 1/3, fls. 212/223

–

ID nº 10221048
.

GABRIEL

MATHEUS

DA SILVA FERREIRA
,

nas

razões

recursais,

requer

a

desclassificação

para

o

delito

de

furto.

Não

sendo

esse
entendimento, requer a aplicação da pena mínima, diante do reconhecimento das
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, por fim, a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante da primariedade e bons antecedentes, fls. 278/282

–

ID nº 11219499.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do apelo de GABRIEL

MATHEUS

DA SILVA FERREIRA
e provimento parcial, para modificação da pena para GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA
.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisar.

GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA
, nas razões do
recurso pleiteia a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação. No
mérito, a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base em seu mínimo legal; a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, por fim, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, diminuindo em 1/3, fls. 212/223

–

ID nº 10221048
.

A preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, não merece prosperar.

A materialidade ficou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da res furtiva (ID 10220989) e pelo Auto de Entrega do Celular à vítima.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A vítima RITA TATIANA DE OLIVEIRA BATISTA, e
juízo, relatou: que estava saindo para o seu almoço por volta das 13h e quando estava

chegando no restaurante viu o casal parado na esquina, conversando normalmente; que
passou direto e entrou no restaurante; que o restaurante fica na av. Conselheiro Furtado, entre a Benjamin e a rua que dá acesso ao Horto; Que ao chegar ao restaurante pediu seu almoço e ficou de costas para a rua vendo tv; que o restaurante, à época, era aberto, não tinha vidro nem nada; Que ficou aguardando seu almoço e, minutos depois, o casal entrou anunciando o assalto; que era o mesmo que estava parado na esquina; que o restaurante estava cheio de estudantes; que os assaltantes só exigiram celulares da marca Samsung; que ele disseram que estavam armados, mas não mostraram
nada; que ao perceber que eles não estavam armados, teve a ideia de sair correndo atrás
deles e alguns estudantes saíram correndo também; que alguns policiais lhe viram correndo atrás dos denunciados e passaram a persegui-los também; que os guardas pegaram eles na esquina da Mundurucus com a Rui Barbosa. Que não foi encontrada arma com eles; que não tem a menor dúvida que os denunciados são os assaltantes; que a Gabriella anunciou o

assalto e ficou do lado de fora, e depois correu junto com o Gabriel.

A testemunha JOÃO PEDRO GOMES CHAVES relatou que estava em serviço na praça do
Horto, localizada na Mundurucus e avistou os denunciados correndo sendo perseguidos por duas pessoas. Que decidiram então abordar os denunciados e encontraram o celular roubado. Que não se recorda com qual deles estava o celular.

O acusado GABRIEL MATHEUS DA SILVA FERREIRA em seu interrogatório relatou
declarou que é verdadeira a acusação; Que não usou arma; que estava no shopping com Gabriella e ao sair foram conversando decidindo se realizaria um assalto ou não; que decidiram realizar o assalto na hora; Que a acusada Gabriella não ameaçou e não abordou diretamente ninguém, apenas ficou do lado de fora vendo se vinha alguma pessoa; que está arrependido e nunca mais se envolveu em nada do tipo.

A acusada GABRIELLA KARENINA BRITO DA SILVA relatou que

são verdadeiras as
acusações. Que não usaram arma, ou realizaram violência contra a vítima; que ficou só do lado de fora observando; que roubaram o celular; que não utilizaram nenhum veículo; que está arrependida; que foi um ato decidido na hora totalmente sem pensar. Que nunca mais se envolveu em nada do tipo.

Como demonstrado a ausência de fundamentação apontada não merece ser acolhida, haja vista que a sentença descreveu com detalhes a empreitada criminosa, além de que os próprios apelantes confessaram o crime em tela.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada sem delongas, haja vista que os apelantes confessaram que cometeram o crime juntos.

Quanto ao reconhecimento das atenuantes da confissão e menor idade na data dos fatos, aponto que o magistrado sentenciante as reconheceu na segunda fase da aplicação da pena, mas deixou de computa-las alegando impedimento imposto pela Súmula 231 do STJ (ID 10221044 – p. 60),
mas ressalto que a pena-base aplicada a apelante não foi estipulada no mínimo legal, e sim, 06 (seis) meses, superior ao mínimo,
razão pela qual reduzo a pena do crime de roubo para o mínimo, 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a causa de aumento – concurso de pessoas – em 1/3, mínimo, como estipulada pelo juízo
a quo.

Diante da modificação da pena, aplico em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

OBSERVO, APÓS O CÁLCULO DA PENA
que o magistrado A QUO, apenas cometeu um equivoco na segunda fase da aplicação da pena, e deixou de computar o novo quantum, naquele momento, mas ao aumentar a pena em razão da majorante do concurso de pessoas, fez o calculo baseado na baseado em 04 (quatro) anos, como fez esta desembargadora, configurando apenas um erro material na parte dispositiva, mas que não influenciou o computo final da sanção penal.

GABRIEL

MATHEUS

DA SILVA FERREIRA
,

nas

razões

recursais,

requer

a

desclassificação

para

o

delito

de

furto.

Não

sendo

esse
entendimento, requer a aplicação da pena mínima, diante do reconhecimento das
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, por fim, a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante da primariedade e bons antecedentes, fls. 278/282

–

ID nº 11219499.

como muito bem ressaltou o Custos Legis, não há como prosperar a tese desclassificatória (ID 11443737):

“A pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de furto,
não merece prospe
rar, na medida em que é incontestável o emprego da grave
ameaça na execução da conduta delitiva, aliás, devidamente comprovada pelo
acervo probatório.

Da leitura dos autos é incontestável o reconhecimento da presença
do

elemento

típico,

vis

compulsiva

(grave

ameaça),

característico

da

conduta
tipificada no artigo 157, do Código Penal.

Desse modo, na r. sentença, corretamente foi reconhecida a prática
do delito de roubo, sendo inimaginável a desclassificação pretendida para o delito
de furto, pois, comprovado que a vítima teve seu celular arrebatado pelo réu, que a ameaçou fazendo-a crer estar armado, a fim de assegurar a subtração e impedir qualquer reação.

Assim,

ante

as

provas

coligidas,

imperiosa

a

manutenção

da
condenação, pois inequívoca a prática do crime de roubo, uma vez que consoante
entendimento pacífico no

STJ: “
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem,
que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.”

Quanto ao reconhecimento das atenuantes da confissão e menor idade na data dos fatos, aponto que o magistrado sentenciante as reconheceu na segunda fase da aplicação da pena, mas deixou de computa-las alegando impedimento imposto pela Súmula 231 do STJ (ID 10221043 – p. 59),
mas ressalto que a pena-base aplicada a apelante não foi estipulada no mínimo legal, e sim, 06 (seis) meses, superior ao mínimo,
razão pela qual reduzo a pena do crime de roubo para o mínimo, 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho a causa de aumento – concurso de pessoas – em 1/3, mínimo, como estipulada pelo juízo
a quo.

Diante da modificação da pena, aplico em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

OBSERVO, APÓS O CÁLCULO DA PENA
que o magistrado A QUO, apenas cometeu um equivoco na segunda fase da aplicação da pena, e deixou de computar o novo quantum, naquele momento, mas ao aumentar a pena em razão da majorante do concurso de pessoas, fez o cálculo baseado na baseado em 04 (quatro) anos, como fez esta desembargadora, configurando apenas um erro material na parte dispositiva, mas que não influenciou o computo final da sanção penal.

Diante do exposto, conheço dos apelos e dou parcial provimento, mas em nada modifico as penas, pois observei no momento do computo que o magistrado
a quo
apenas cometeu um erro material, mas a somatória final das encontram-se escorreitas, e não merecem quaisquer divergências. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/12/2022